Tribunal: TJMT
Processo: 0005069-71.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005069-71.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), VALDINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.907.111-93 (EMBARGANTE), GLEIDE MELLO VIEIRA - CPF: 898.925.691-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PRESQUESTINAMENTO DA MATÉRIA – TRANSCRIÇÃO DO FUNDAMENTO ADOTADO – CASO ANÁLOGO JULGADO PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - VÍCIO NÃO CARACTERIZADA –

CONFIGURAÇÃO DE
REJULGAMENTO–

PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT –

AUSÊCIA DE VÍCIOS

PREQUESTIONÁVEIS
– ARESTOS DO STJ E

TJMT –
– RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMIAL 0005069-71.2019.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

VALDINEI RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por VALDINEI RODRIGUES DA SILVA contra acordão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal N.U 0005069-71.2019.8.11.0064 para desclassificar a lesão corporal dolosa no âmbito das relações domésticas para culposa e, consequentemente, readequar a pena definitiva a 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto – art. 129, § 6o, do CP c/c Lei n
o 11.340/2006
– (ID 36849968).

O embargante sustenta que o acordão foi omisso “
quanto ao motivo pelo qual desclassificou para lesão corporal culposa e deixou de absolvê-lo, haja vista a não comprovação do animus laedendi
”.

Requer provimento para que seja sanado o vício apontado, bem como para prequestionar a matéria (ID 41468470).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal
N.U 0001322-55.2019.8.11.0051, esta e. Câmara reconheceu

a hipótese de desclassificação da lesão corporal dolosa para culposa , mas de

não absolveu do embargante, valendo-se o técnica de julgamento
per relationem
, nos termos das seguintes premissas:

“
O acusado Valdinei declarou, na fase extrajudicial, que ‘após desentendimento, GLEIDE tentou agredir o interrogando com uma faca, o qual se esquivou e tirou o braço de GLEIDE, na tentativa de se defender, sendo que a faca que GLEIDE segurava veio a atingir sua própria perna; não teve intenção de lesionar GLEIDE e afirma que ela mesmo se machucou.’

A vítima não fora ouvida na Delegacia e declarou perante o juízo que, em que pese realmente tenha havido uma contenda entre ela e o réu, este não teve intenção de lesioná-la, certo que o corte em seu joelho aconteceu por acidente. [...]

Portanto, de acordo com a prova produzida, realmente não há prova alguma de que o acusado tenha agido com o dolo de lesionar a integridade física da vítima, porque esta foi a versão da vítima, sem qualquer outra prova que pudesse contradizê-la.

No entanto, [...] não é caso de reconhecimento da atipicidade. É de se observar que a ausência de dolo só torna o fato atípico quando não há previsão legal da forma culposa do crime (art. 18, II, parágrafo único), o que evidentemente não ocorre no caso concreto, já que a previsão da modalidade culposa da lesão corporal está prevista no artigo 129, § 6o, do Código Penal.

Assim, em que pese realmente não haja prova judicializada que comprove o animus laedendi do acusado, ficou comprovado que ele, no mínimo, cometeu lesão corporal em sua forma culposa, impondo-se, portanto, a desclassificação.
[...]”
(ID
36849968 – grifado)

Ao caso, foi aplicado julgado desta e. Câmara em caso análogo: TJMT, AP N.U. 0002743-97.2014.8.11.0005 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.6.2018.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019), o que não se verifica, no presente caso.

Outrossim, a
conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, registra-se aresto desta e. Câmara: TJMT, ED no 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020